Tribunal: STF
Processo: ARE 1481218
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 28, fl. 1):



    “APELAÇÃO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DISPENSA RECOLHIMENTO DO PREPARO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA – SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE – PRESUNÇÃO - ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – INEXISTÊNCIA – NOMEM IURIS DADO À AÇÃO – IRRELEVÂNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO DE COISA JULGADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA. 



    1 - Nos termos do art. 98, §1º, VIII, do CPC, os beneficiários da justiça gratuita estão dispensados do recolhimento do preparo recursal. 



    2 - Para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de que não está em condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, o que prevalece até que estejam presentes elementos em sentido contrário. 



    3 – Irrelevante se mostra o nomen iuris dado à ação pelo autor. 



    3 – Há ocorrência de coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Situação não verificada no caso em análise. 



    4 – Nos termos do art. 1.013,§3º, I, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença que extingue o feito, sem análise de mérito. 



    5 – Não merece acolhida a pretensão de retificação de registros imobiliários quando não comprovada a causa jurídica para tanto. 



    6 – Deve ser afastada a multa prevista no art. 81, do CPC, quando não verificada a litigância de má-fé.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 34).



    No RE (Doc. 42), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II, XXII, XXX, XXXV, XXXVI, LXXVIII, e §1º; e 60, § 4º, IV, da CRFB/88), pois “entendeu que a pretensão dos recorrentes na EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL autorizando as expedições de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e do Tabelionato do 2º Ofício ambos da Comarca de Jequitinhonha, não restou comprovada a causa jurídica para tanto” (Doc. 42, fl. 12).



    Sustenta que é “despiciendo que não tenha sido aberta a sucessão hereditária de Mílton Lopes da Silva, enquanto vivia sua esposa Maria Maurícia Soares Pereira Silva, pois a posse do herdeiro, no caso dos ora apelantes, advém do próprio fenômeno da sucessão, como se colhe do art. 1572 do Código Civil/1916, merecendo o adjetivo de posse civil. A investidura é automática, dispensando-se a prática de quaisquer atos materiais em sua aquisição pelo sucessor” (Doc. 42, fl. 21).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a plena garantia ao direito de herança aos recorrente sobre o imóvel localizado na Rua Nélson Ferreira de Souza, nº 816, Bairro Alvorada, em Jequitinhonha, MG, do qual o falecido, Milton Lopes da Silva, detinha o direito de posse legal. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que não houve demonstração fundamentada da existência de repercussão geral no caso em apreço (Doc. 46).



    No Agravo, a parte recorrente refutou o referido argumento e sustentou que o Juízo a quo adentrou no exame do mérito do recurso, usurpando a competência desta SUPREMA CORTE (Doc. 52).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 42, fl. 9):



    “II.2) DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    De outra parte, considerando o disposto pela norma inscrita no art. 102, §3º da Constituição Federal, regulamentada pelo art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil (acrescentado pela Lei 11.418/06), os apelantes arguiram a existência de repercussão geral na espécie, demonstrada pela circunstância de que a causa envolve questões relevantes assim do ponto de vista jurídico (a correta interpretação constitucional da locução determinante da garantia ao direito de herança, tal como disposto pelos arts. 5º, caput, incisos, II, XXII,XXX, XXXV, XXXVI, LXXVIII, § 1º, 60, § 4º, IV da Constituição Federal), como também sob o enfoque econômico, político e social, na medida em que, referindo-se a matéria de fundo à própria atribuição constitucional de garantia ao direito de herança aos apelantes - discutida em Jurisdição Voluntária que se repete aos milhares não só no Município de Jequitinhonha, mas também em inúmeros outros municípios do país – ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    Veja-se que, muito embora se trate de matéria eminentemente constitucional – a delimitação do correto alcance da norma instituidora de competência material e processual inscrita nos arts. 5º, caput, incisos, II, XXII, XXX, XXXV, XXXVI, LXXVIII, § 1º, 60, § 4º, IV da Constituição Federal os precedentes invocados pelas Cortes locais no julgamento do thema decidendum, via de regra, são do Colendo Superior Tribunal de Justiça (vide precedentes invocados na respeitável decisão recorrida). 



    Nesse contexto, emerge com relevância ainda maior o conhecimento e julgamento do presente recurso extraordinário por esta Colenda Suprema Corte – inegavelmente a instância competente para o julgamento de litígios constitucionais – com vistas a torná-lo verdadeiro leading case na espécie, a servir de segura orientação, para todas as Cortes e instâncias do país, quanto à correta interpretação dos arts. 5º, caput, incisos, II, XXII, XXX, XXXV, XXXVI, LXXVIII, § 1º, 60, § 4º, IV da Carta Magna. 



    Sendo assim, de rigor o reconhecimento da repercussão geral na espécie, com os sequazes conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, nos termos a seguir expostos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 28, fls. 5-8):



    “Inicialmente é de se ressaltar que, apesar de os requerentes nominarem a presente demanda de procedimento de “alvará judicial”, o objeto da causa é a retificação do R-1-10466, do imóvel de matrícula nº. 10466, situado na Rua Nélson Ferreira de Souza, nº 816, Bairro Alvorada, em Jequitinhonha, MG, CEP: 39960-000, de forma a que passe a constar como “outorgado comprador” o espólio de Milton Lopes da Silva, bem como a retificação do R-3-10466 (escritura pública de inventário e partilha) do referido bem. 



    Com base em tal constatação é possível se depreender que a presente demanda não é mera repetição da ação de inventário nº. 0014749-90.2014, na qual restou reconhecida a ilegitimidade da recorrente Maria Aparecida Lopes da Silva para figurar como inventariante. 



    Assim, merece acolhimento o presente recurso apenas para reformar a sentença que extinguiu o feito, sem análise de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, de modo a ser possível analisar o mérito da causa, estando o feito maduro para julgamento (art. 1.013,§3º, I, do CPC). 



    Pois bem. 



    Não há se falar em nulidade do feito por ausência de citação dos interessados, nos termos do art. 721, do CPC. 



    Isso porque, independentemente da qualificação a ser dada aos mencionados interessados, o fato é que eles compareceram voluntariamente ao feito, por meio da petição nominada de “chamamento do feito à ordem” (fls. 67/75), insurgindo-se contra a pretensão autoral. 



    Destarte, inexiste vício na constituição do processo. 



    Prosseguindo na análise da causa, não merece acolhida a pretensão dos autores, porquanto não lograram êxito em comprovar a que título o espólio de Milton Lopes da Silva seria o proprietário do mencionado imóvel. 



    Fundamentaram a pretensão apenas com base no seguinte excerto do voto proferido pelo i. Des. Pedro Aleixo, quando do julgamento da apelação nº. 1.0358.15.001130-4/001, in verbis: “Comprovado que o imóvel objeto do processo é do espólio de Milton Lopes da Silva, fls. 73/75.” 



    Ora, referida apelação foi interposta no bojo de uma ação possessória movida por uma das apelantes em face de terceiros. 



    Vale dizer, não constituía objeto do mencionado processo o reconhecimento da propriedade do imóvel localizado na Rua Nélson Ferreira de Souza, nº 816, Bairro Alvorada, em Jequitinhonha, mas apenas questão meramente possessória. 



    Destarte, tem-se que o mencionado trecho do acórdão da Egrégia 16ª Câmara Cível deste Tribunal foi utilizado apenas como razão de decidir, não constituindo o objeto do processo (art. 503, do CPC), razão pela qual não há se falar que, em referido julgado, restou reconhecido que o indigitado imóvel é de propriedade do espólio Milton Lopes da Silva. 



    Os ora recorridos, na condição de herdeiros da titular do domínio do referido imóvel, tal como consta no CRI, sequer integraram referida lide. 



    Assim, não merece acolhida a pretensão dos autores. 



    Por fim, não vislumbro a má-fé dos autores no ajuizamento da presente demanda, apenas equívoco quanto à interpretação dos fatos tais como postos em apreciação quando do julgamento da apelação 1.0358.15.001130-4/001. 



    IV – DISPOSITIVO 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e decotar a condenação dos autores em litigância de má-fé e, prosseguindo no julgamento do feito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.”



    Verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente